Tribunal: TJMT
Processo: 1012649-78.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1012649-78.2017.8.11.0041
RECORRENTE: FAUSTINO PARANHOS DA SILVA
RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Consoante a certidão de id 60914564, “(...) o Recurso Extraordinário, ID n. 60485954, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, id. 60485957, houve falha na digitação do item Numero do processo na origem, tendo em vista que não se refere aos autos originários (incompleto)”.
Diante desse quadro, com fundamento no artigo 1.007, § 7o, do CPC, determino a intimação do Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o referido equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII